Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723461-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN PLA PUJADES DE AVILA AGRAVADO: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu CARMEN PLA PUJADES DE AVILA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0026673-36.2015.8.07.0001. Na origem, o juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da agravante e determinou o regular prosseguimento do feito no qual o Espólio de Sebastião de Avila, representado pela agravante, foi condenado em embargos à execução ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, com base no art. 85, §2a e §6o do CPC. Foi indeferido o pedido de justiça gratuita. Em apertada síntese, a agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença pois não deve ser obrigada a pagar os honorários sucumbenciais devidos pelo Espólio, e, caso haja prosseguimento da execução, requer seja declarado excesso na execução uma vez que esta não deve responder por dívida que excede ao limite da herança deixada pelo Espólio. Requer, ainda, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da justiça gratuita. Pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que seja deferido o efeito suspensivo do cumprimento de sentença. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a agravante tenha consignado em sua petição recursal o pedido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, a medida efetivamente pretendida pelo agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, como tal, será apreciada. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça feito pela agravante, esta não juntou a declaração de hipossuficiência ao processo e recolheu o preparo recursal (ID 47834347), o que configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, importando, portanto, em preclusão lógica. Nesse sentido: (Acórdão 1689067, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível); (Acórdão 1388792, LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível). Quanto a probabilidade do direito, embora a agravante sustente que 1) não é parte legítima para responder pela dívida deixada pelo Espólio e, alternativamente, que 2) como única herdeira, só deve responder pela dívida nos limites da herança recebida e que esta não atinge o patamar da dívida, observa-se que, além do valor recebido a título de sobrepartilha no valor de R$3.309,46, a agravante herdou sozinha um imóvel avaliado no valor de R$500.000,00 na época da sobrepartilha (ID 131503575 do processo de origem). O CPC 525, §1o, II, dispõe que: (...). Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...). II - ilegitimidade de parte; A impugnação com base em ilegitimidade da parte restringe-se ao próprio cumprimento de sentença, motivo pelo qual esse dispositivo não aproveita a agravante, que participou da fase de conhecimento(ID 31012322 processo de origem). Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade da agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores. (Acórdão 1419933, Relator: FERNANDO HABIBE). Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, feita a partilha, os herdeiros deverão responder cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. Em que pese as alegações da agravante, não há prova de que esta não deva responder pela dívida e que o valor da dívida supera o limite recebido a título de herança. Conforme demonstrado na sobrepartilha, o valor do bem imóvel é suficiente para o pagamento da dívida do referido cumprimento de sentença, de maneira que não haverá prejuízo para a agravante, única herdeira do Espólio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA MEEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA HERANÇA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITOS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de parte dos proventos e pensão da primeira agravante, bem como manteve a atualização do débito pelos encargos contratuais mesmo após o ajuizamento da demanda. 2. O herdeiro responde por encargos até o limite da força da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que o escuse, demonstrando o valor dos bens herdados (CC, Art. 1.792) 3. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados só tem lugar quando caracterizada a má-fé do credor. 4. Após o ajuizamento da ação não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas aqueles usualmente utilizados na atualização dos débitos judiciais. Ademais, falecido o devedor e direcionada a execução aos herdeiros, não caberia a estes responder pelos encargos contratuais aos quais não anuíram. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376539, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível). Não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pela recorrente, pois houve o depósito judicial do valor da dívida a título de caução (ID 160215233) e este não foi questionado. Ademais, neste momento processual, a agravante não experimenta contra si nenhum ato constritivo. Diante do exposto, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VE